Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703241-75.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIGUEL SOUZA GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTÔNIA FELIX DE LIMA, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que extinguiu o processo, sem resolução de mérito. Consta dos autos certidão de óbito da recorrente, ID 71491402. No caso, o recurso de apelação interposto versa exclusivamente acerca de honorários, ID 63834095, motivo pelo qual determinou-se o cadastramento do patrono como parte recorrente. No entanto, observa-se que o Apelante não efetuou o recolhimento do preparo recursal, tampouco formulou pedido de gratuidade de justiça. Não havendo requerimento neste sentido, determino a intimação da parte Apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator